Tribunal: TJMT
Processo: 1029530-75.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029530-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA MARCIA DA SILVA - CPF: 144.733.934-70 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 385 DO STJ. INAPLICABILIDADE. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE EXCLUÍDA. SÚMULA 52 DA TRU. IRRETROATIVIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados II contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que declarou a inexistência dos débitos objeto de negativação e condenou a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em favor de Maria Marcia da Silva. A agravante sustenta a aplicação da Súmula 385 do STJ, ao argumento de que havia inscrição anterior em nome da autora, e requer a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de inscrição anterior posteriormente excluída autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ; (ii) estabelecer se a Súmula 52 da TRU pode incidir sobre ação distribuída antes de sua publicação; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença deve ser alterado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O documento apresentado pela própria agravante comprova que a inscrição anterior foi excluída em 01/03/2020, inexistindo restrição válida vigente quando do ajuizamento da ação em 02/05/2025, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura dano moral in re ipsa, pois o prejuízo decorre automaticamente da própria negativação ilegítima, sendo desnecessária a comprovação de dano concreto.

A Súmula 52 da TRU não se aplica ao caso, pois a ação foi distribuída em 02/05/2025, antes da publicação do enunciado em 21/07/2025, sendo inviável conferir efeito retroativo a orientação posterior para prejudicar situação jurídica já consolidada.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com os parâmetros adotados pela Turma Recursal em hipóteses análogas, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

Inexistindo fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Súmula 385 do STJ não se aplica quando a inscrição preexistente é excluída antes do ajuizamento da ação, inexistindo restrição válida contemporânea à negativação impugnada.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.

Enunciado sumular posterior ao ajuizamento da ação não pode retroagir para prejudicar situação jurídica já consolidada.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TRU, Súmula 52; N.U 1041829-84.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 21/10/2025, DJE 24/10/2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela parte reclamada em face da decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo integralmente a sentença que declarou a inexistência dos débitos discutidos e condenou a agravante ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A agravante sustenta, em síntese, a necessidade de aplicação da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça
, sob o argumento de que existiria inscrição anterior em nome da parte autora, lançada em
01/03/2020
, ou seja, em momento anterior às negativações objeto da demanda, ocorridas em
27/04/2020
e
20/11/2021
, nos valores de
R$ 961,92
e
R$ 1.046,90
.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme já consignado na decisão agravada, verifica-se que o próprio documento utilizado pela agravante, para sustentar a tese de negativação preexistente, comprova que a inscrição anterior foi
excluída em 01/03/2020
.

Assim, ainda que tenha existido apontamento anterior, é incontroverso que
não havia restrição válida vigente quando do ajuizamento da demanda
, a qual ocorreu em
02/05/2025
, circunstância suficiente para afastar o entendimento sumulado.

Nesse sentido, permanece plenamente aplicável o entendimento de que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo configura
dano moral in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação concreta do prejuízo, pois este decorre automaticamente da própria negativação ilegítima.

Nesse sentido, é a Jurisprudência:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. SÚMULA 385 STJ. EXCLUSÃO DE REGISTROS PREEXISTENTES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em reclamação ajuizada contra securitizadora de créditos financeiros, declarou a inexistência de débito, mas negou indenização por dano moral. O recurso busca a reforma da sentença para condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, argumentando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, pois as negativações anteriores foram canceladas antes da propositura da ação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 385 do STJ é aplicável quando as negativações preexistentes em nome do consumidor são excluídas antes da propositura da ação que discute nova inscrição indevida; e (ii) saber se a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, na ausência de outras restrições ativas, gera dano moral in re ipsa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita é mantida, pois a alegação de hipossuficiência financeira não foi fragilizada por evidências em sentido contrário, prevalecendo a presunção de veracidade da declaração, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
4. O recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, especialmente quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ.
5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, ou seja, presumido pela própria existência do ato ilícito, não exigindo comprovação de prejuízo.
6. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as negativações preexistentes em nome do consumidor são excluídas antes da propositura da ação, tornando a inscrição discutida a única ou a mais antiga ativa a maculá-lo.
7. O valor da indenização por dano moral é fixado em R$ 8.000,00, atualizado pela Taxa Selic a partir do evento danoso (ilícito extracontratual), com dedução do IPCA no período entre o evento e o arbitramento para evitar bis in idem, observando o caráter compensatório e pedagógico, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável quando as anotações restritivas preexistentes são excluídas antes da propositura da ação que discute nova inscrição indevida, configurando o dano moral in re ipsa. 2. A indenização por dano moral decorrente de negativação indevida deve ser arbitrada considerando o caráter compensatório e pedagógico, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, e 100; CC, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023. STJ, AgInt no REsp n. 1.735.914/TO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 14/8/2018. STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/08/2019, REPDJe 18/09/2019, DJe 22/08/2019. Súmula 385/STJ. Súmula 54/STJ. Súmula 362/STJ.
(N.U 1041829-84.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025).

Importa registrar

ainda que, o caso dos autos não comporta a aplicação da
Súmula 52 da TRU
, pois a presente ação foi distribuída em
02/05/2025,
ou seja
,
data anterior à publicação do referido enunciado, que se deu em
21/07/2025
,
não sendo razoável aplicar orientação posterior para prejudicar situação jurídica já consolidada.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório fixado em sentença, observo que o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
se mostra adequado, proporcional e compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal em hipóteses análogas, cumprindo adequadamente a dupla finalidade da indenização: compensatória e pedagógica.

Assim, não se verificando qualquer fato novo ou argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se a sua manutenção pelos próprios fundamentos.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026